Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1003936-04.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dejalma Ferreira dos Santos, em favor de Igor Marques Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de março de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004994-33.2021.811.0003, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II c/c art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Aduz, o impetrante, que o paciente não participou da conduta criminosa imputada a sua pessoa; asseverando, outrossim, que a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva não está fundamentada, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Assevera, ademais, que a prisão do paciente viola o princípio da homogeneidade, uma vez que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, isso em contar que sua eventual condenação resultará em regime diverso do fechado, havendo, no caso, antecipação da pena.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir à integridade física e a vida da ofendida e à efetividade da medida protetiva de urgência deferida em face do acusado, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco a ordem pública, tendo em vista que o delito foi, em tese, perpetrado em concurso de agentes – o increpado e mais dois indiciados que, inclusive, têm registros criminais –, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça às vítimas.
Ademais, malgrado o impetrante tenha afirmado que o paciente não participou do referido delito, não é demais registrar que a tese de negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste writ, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental e deverá ser debatida durante a instrução criminal.
A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Saliente-se, além disso, que, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, portanto, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal